Tribunal: TJDFT
Processo: 0752583-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752583-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA LUCIA GUIMARAES MENDES AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL D E S P A C H O Vistos. Intime a agravante para esclarecer a competência deste Tribunal, considerando o direcionamento da petição recursal ao TRF e a indicação da União como agravado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator